Tribunal: TJDFT
Processo: 0746633-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CÁLCULO. MESMOS ÍNDICES DO DÉBITO PRINCIPAL. LEI N. 11.960/2009. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS.
1. Ao tratar de consectários da obrigação a cumprir, em virtude da natureza processual, do princípio da aplicação geral e imediata das leis, do art. 505, inc. I, do CPC, e dos efeitos continuados do ato que renova a pretensão a cada mês, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não há falar em desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas na aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, abrangendo processos em andamento, incluídos os feitos em fase de execução, de acordo com o princípio tempus regit actum.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da Repercussão Geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 905), considerando a condenação imposta à Fazenda Pública em relação jurídica não tributária, referente a servidor público, aplica-se o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e o IPCA-E como índice de atualização monetária. Isso sem prejuízo de atualização pela taxa SELIC, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
3. Cuidando-se os honorários de sucumbência de consectários legais da condenação principal, em decorrência, na apuração dessa verba, deve-se observar os mesmos índices de atualização monetária e juros de mora adotados para o débito principal.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.